Tribunal: TJDFT
Processo: 0746182-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO JÁ QUITADO. CONTRATAÇÃO/EMISSÃO INDEVIDA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO DO BRASIL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “declarar a inexistência de débito do contrato n. 841213185 e da cédula de crédito bancária n. 359.601.315, condená-lo a restituir as quantias, já dobradas, de R$21.010,12 e R$6.594,26, corrigidas monetariamente pelo INPC a contar do desconto e contratação indevidos, e acrescidas de juros de 1% ao mês a contar da citação e a pagar à requerente o importe R$5.000,00, a título de compensação financeira pelo dano moral sofrido, atualizado pelo INPC, a contar desta data, e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”. Sustenta o recorrente em síntese: a) a idoneidade da contratação do crédito; b) que não há que se falar em ajuizamento de uma nova demanda em relação ao contrato de na 841213185, sendo que em caso de eventual descumprimento da decisão judicial, ou seja, relativa ao contrato na 841213185, deverá ser informada e analisada nos autos da demanda judicial discutida aos autos do processo 6005849-14.2015.8.13.0024; c) ausência de conduta ilícita da instituição; d) impossibilidade de declaração da inexistência do débito; e) indevida restituição do débito na modalidade de repetição (dobro). Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56402978) e com preparo regular (ID 56402979 e 56402980). Contrarrazões apresentadas (ID 56402984).

3. Preliminar de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. Recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo.

4. Primeiramente, há de se rejeitar a tese de que esta demanda deveria ter sido discutida nos autos de n. 6005849-14.2015.8.13.0024, porquanto a nova cobrança efetivada pela instituição requerida, referente ao contrato de renegociação da dívida, constitui fato novo, não abarcado pela coisa julgada da sentença proferida nos autos de n. 6005849-14.2015.8.13.0024 (que determinou obrigação de pagamento de quantia pela requerida - débito já adimplido).

5. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3o).

6. No presente caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a inexistência do defeito no serviço. Em que pesem as alegações do recorrente, do compulsar dos autos verifica-se que o contrato de renegociação de crédito consignado n. 841213185 foi declarado quitado nos autos de n. 600589-14.2015.8.13.0024, que tramitou na 5a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. Ademais, em sede de cumprimento de sentença restou apurado pela perícia que a instituição financeira deveria restituir à consumidora a quantia de R$ 13.234,78 (quantia depositada em juízo em favor da recorrida). Nesse quadro tem-se como indevido o desconto de R$ 10.505,06 referente a suposto débito do contrato de n, 841213185, porquanto já adimplido.

7. No que se refere à cédula de crédito bancário de n. 359.601.315, da análise do documento constata-se que consta que “exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas (nossas) dívidas, valor este reconhecido como líquido, certo e exigível, com a intenção de novar, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil, inclusive as dívidas relativas a Adiantamento à Depositantes, a seguir indicadas: BB Renovação, n. contrato 841213185, valor do contrato R$143.048,36 e R$3.297,13”. Nesse quadro, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) “Vê-se que o próprio título de crédito corrobora a versão autoral de que o mútuo foi concedido para quitar um saldo devedor inexistente. Como dito linhas acima, o contrato n. 841213185 foi considerado adimplido em ação judicial anterior. A corroborar, ainda, a narrativa da requerente, verifica-se que a soma do valor descontado da conta bancária da autora e do importe mutuado é de R$13.802,19, o que corresponde à quantia recebida pela autora na ação autuada sob o n. 6005849- 14.2015.8.13.0024, após a quitação do contrato.”.

8. A mera alegação de ausência de falha no serviço não se mostra suficiente para comprovar a inexistência de defeito na informação prestada ao consumidor.

9. Quitado o débito, a cobrança posterior se mostra indevida e ocasionou prejuízos à recorrida que ficou sem saldo durante o período de 20.06.2023 a 03.07.2023, não dispondo de seus recursos para suprir suas necessidades pessoais, o que impõe a reparação por danos morais.

10. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que os mesmos atos não retornem a ser praticados. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

11. Por fim, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida, não decorrente de erro justificável, importa na devolução em dobro, mormente quando a requerida insiste em manter cobrança de débito já declarado quitado e ainda realizada novo mútuo para quitação de débito inexistente.

12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95